Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes manifestarem-se quanto ao retorno dos autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Se nada for requerido, arquivem-se com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403